Tribunal: TJSP
Processo: 2152620-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA "A UNIESP PAGA" – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO QUE IMPÔS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO O DEVER DE CUMPRIR A PROMESSA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA ALUNA – FASE DE CUMPRIMENTO – EXECUÇÃO ESPECÍFICA (PAGAMENTO DA DÍVIDA) QUE, A DESPEITO DA MORA DA DEVEDORA, PERMANECE PERFEITAMENTE POSSÍVEL –

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA "A UNIESP PAGA" – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO QUE IMPÔS À INSTITUIÇÃO DE ENSINO O DEVER DE CUMPRIR A PROMESSA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA ALUNA – FASE DE CUMPRIMENTO – EXECUÇÃO ESPECÍFICA (PAGAMENTO DA DÍVIDA) QUE, A DESPEITO DA MORA DA DEVEDORA, PERMANECE PERFEITAMENTE POSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E, CONSEQUENTEMENTE, DA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO AFASTADA – PRETENSÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO SEGUNDO A FÓRMULA PARCELADA ORIGINALMENTE PREVISTA - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA – PRETENSÃO AFASTADA

Uma vez estabelecido o valor pecuniário específico da obrigação principal, cuja execução pode ser perseguida pelos meios processuais e coercitivos previstos para execução por quantia certa contra devedor solvente, não se justifica a imposição de pagamento de determinado valor a título de multa cominatória, sob pena de subverter sua natureza jurídica, fazendo-a se prestar para simplesmente compensar indevidamente a inadimplência do credor, permitindo-lhe um enriquecimento ilícito e injustificado, para além da integral satisfação de seu direito material

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO